Tribunal: CARF
Processo: 10348.722736/2021-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10348.722736/2021-06
ACÓRDÃO
3302-014.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOP BIRRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CRÉDITO OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO
EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
DESPESAS.
COMBUSTÍVEIS.
FROTA
PRÓPRIA.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
combustível adquirido para o transporte em frota própria de produtos
acabados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade. Na
parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 25 de abril de 2025.

Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722736/2021-06
2
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi (substituta integral), Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus, Marina
Righi Rodrigues Lara, Mário Sérgio Martinez Piccini, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente)
Ausente o conselheiro Silvio Jose Braz Sidrim, substituído pelo conselheiro Barbara Cristina de
Oliveira Pialarissi.

RELATÓRIO
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Trata o presente processo do Auto de Infração de PIS não cumulativo, lavrado em
28/05/2021, na Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro II, relativo
às infrações: (I) Insuficiência de Recolhimento, dos períodos de 07, 08, 11 e 12 de
2018; e (ii) Crédito de Aquisição no Mercado Interno constituído Indevidamente,
dos períodos de apuração de 07 a 12 de 2018.
Procedimento Fiscal
Consoante se verifica no Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 623 a 665), o auto
de infração em epígrafe é resultante do Procedimento Fiscal (TDPF) no 07.10900-
2020-00115-3, o qual foi instaurado para a realização de auditora dos seguintes
Pedidos de Ressarcimento:

Em decorrência de citado procedimento fiscal foram constituídos os seguintes
processos administrativos (incluindo o presente), com destaque de que todos eles
foram motivados e fundamentados de acordo com o TVF acima mencionado.
- Processo no 10348.722926/2021-15 – Insuficiência de recolhimento da Cofins no
valor de R$ 1.459.666,12 (Valor total da Cofins da última coluna da tabela do
parágrafo 138, seção 7 (“Valor a Lançar”), sem crédito tributário exigível em razão
do aproveitamento de ofício do saldo credor de períodos anteriores, e Glosa de
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722736/2021-06
3
crédito da Cofins constituído indevidamente no valor de R$ 8.933.896,68 (Valor
total da Cofins da última coluna da tabela do parágrafo 93 (“Crédito indevido”),
sem débito da de contribuição;
- Processo no 10348.722929/2021-59 - Insuficiência de recolhimento da Cofins,
com o crédito tributário no valor total de R$ 131.670,00 (Valor total da Cofins da
quinta coluna da tabela do parágrafo 72, seção 4.1, denominada “Valor com
exigibilidade suspensa”), com exigibilidade suspensa em razão de decisão judicial.
- Processo no 10348.722736/2021-06 – Insuficiência de recolhimento da
Contribuição para o PIS/PASEP no valor de R$ 316.493,82 (Valor total de PIS da
última coluna da tabela do parágrafo 138, seção 7 (“Valor a Lançar”), sem crédito
tributário exigível em razão do aproveitamento de ofício do saldo credor de
períodos anteriores, e Glosa de crédito da Contribuição para o PIS/PASEP
constituído indevidamente no valor de R$ 1.057.815,61 (Valor total de PIS da
última coluna da tabela do parágrafo 93 (“Crédito indevido”), sem débito da de
contribuição;
- Processo no 10348.722927/2021-60 - Insuficiência de recolhimento da
Contribuição para o PIS/PASEP, com o crédito tributário no valor total de R$
29.348,48 (Valor total de PIS da quinta coluna da tabela do parágrafo 72, seção
4.1, denominada “Valor com exigibilidade suspensa”.) , com exigibilidade
suspensa em razão de decisão judicial;
- Processo no 10348.722928/2021-12 - Multa administrativa, relativa à
EFDContribuições, por omissão ou prestação de informação incorreta, no valor de
R$ 1.060.228,50.
A autoridade a quo relata que a auditoria dos créditos informados nos Pedidos de
Ressarcimento (PER) foi realizada com a reapuração das contribuições (PIS e
Cofins), no 3o e 4o trimestres de 2018, sendo utilizadas as informações constantes
dos arquivos de EFD-Contribuições, bem como os documentos/informações
coletados durante o procedimento fiscal.
Relata, também, que na reapuração das contribuições foram implementadas
glosas nas bases de cálculo de créditos e ajustes (majorações) das bases de cálculo
das contribuições.
No tocante aos créditos, informa que foram efetuados ajustes ou glosas nas
seguintes rubricas:
- aquisição de bens para revenda - Argumenta que somente os bens adquiridos
pela empresa com a finalidade de venda concedem o direito ao crédito. Quanto
aos bens adquiridos com alíquota zero de PIS e COFINS (não sujeitos ao
pagamento da contribuição) e aos bens adquiridos e não revendidos, sustenta
que não concedem o direito ao crédito. Nesse sentido, elaborou as planilhas
denominadas “Anexo - produtos vendidos no segundo semestre de 2018”, “Anexo
- compras de julho a dezembro de 2018” e “Anexo- Devoluções de compras de
julho a dezembro de 2018”, e classificou as mercadorias revendidas nos seguintes
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722736/2021-06
4
Códigos de Situação Tributária: CST 73 (Operação de aquisição sem direito a
crédito); CST 70 (Operação de Aquisição a Alíquota Zero); e CST 50 (Operação com
Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado
Interno. Ademais elaborou planilha, colacionada no TVF, que resume as
informações de créditos sobre as aquisições, consolidados mensalmente por CST
e Alíquota.
- aquisição de bens para serem usados como insumos - Relata que os valores
constantes dessa rubrica, consoante informações prestadas pela contribuinte,
referem-se a aquisições de “óleo diesel utilizado na logística própria para o
escoamento dos produtos destinados à venda.”. Sustenta que a aquisição de
combustíveis para transporte em benefício próprio não pode ser enquadrada
como “bens utilizados como insumo na prestação de serviços” (inciso II, art. 3o
das Leis no 10.637, de 2002, e Lei no 10.833, de 2003) e nem tampouco como
“despesas de frete na operação de venda” (inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003 c/c o art. 15, II, da Lei no 10.833, de 2003). Nessa direção efetuou a glosa de
todos os valores informados na EFD-Contribuição. Para defesa de sua tese destaca
as Soluções de Consulta Cosit no 486, de 2017, e no 275, de 2018.
- devolução de vendas. Informa que elaborou a planilha denominada “Anexo
Devoluções de Vendas de julho a dezembro/18” e que efetuou consolidação de
todas as informações relativas às Devoluções de Venda, com os CST 73
(Devolução de mercadoria com alíquota zero) e CST 50 (Devolução geradora de
crédito), conforme planilha colacionada no TVF.
- Registros M100 e M500 e créditos do tipo 199 e 299 – Relata que a interessada
inseriu em mencionados Registros das EFD-Contribuições valores de crédito, de
períodos anteriores bem como do próprio período, relativos à exclusão do
ICMS/ISS das bases de cálculo do PIS e da Cofins e concernentes ao processo
judicial no 0158373-38.2015.4.02.5101. Diz que o procedimento da contribuinte é
equivocado e que: a decisão (Embargos de Declaração) que garantiu a exclusão do
ICMS/ISS da base de cálculo das Contribuições foi proferida em 21/02/2018; que,
“em relação aos fatos geradores ocorridos antes da decisão proferida nos
embargos de declaração (publicada em 21/02/2018), caberá à impetrante, se
confirmado em definitivo a decisão a ela favorável, comprovar, para fins de
realizar a compensação (após o trânsito em julgado), ter procedido a apuração e
recolhimento das contribuições ao PIS e à COFINS com a inclusão do ISS e do ICMS
nas suas bases de cálculo”; que a apuração das contribuições relativas à ação
judicial deve ser feita mês a mês, sendo vedada a escrituração de créditos
extemporâneos; que, a partir de 21/02/2018, os valores controversos devem ser
declarados nas DCTFs com a exigibilidade suspensa, conforme o disposto na IN
RFB no 1.599, de 2015; que, a partir de 21/02/2018, os valores das contribuições
devem continuar a serem informados normalmente nas EFD-Contribuições (ou
seja, deve ser informada a apuração normal das contribuições sem a exclusão),
sendo informado, entretanto, nos Registros 1001 e 1010 (campo 6), os ajustes
referentes à ação judicial; e que os ajustes referentes a outros meses (anteriores a
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722736/2021-06
5
21/02/2018) devem ser reconhecidos naqueles meses, inclusive com retificação
das respectivas EFD Contribuições, se necessário. Argumenta que o artigo 170-A
do CTN é claro em vedar a compensação de créditos antes do trânsito em julgado
e que o procedimento da interessada, qual seja, de informar na EFD-Contribuições
créditos, extemporâneos e do próprio período, relativos à exclusão do ICMS e ISS
da base de cálculo do PIS e da COFINS e, ainda, não informar na DCTF a parcela
que está suspensa por determinação judicial não transitada em julgada, não
possui embasamento legal e não pode ser realizado.
Informa, também, que: a consolidação detalhada dos créditos por tipo de crédito,
com indicação dos montantes de crédito calculados na visão contribuinte e na
visão fisco consta demonstrada no anexo “Créditos dos blocos A, C, D e F” e na
“Tabela N.2: BC Contribuições Blocos A, C, D e F”; e que para o fim de demonstrar
a utilização dos créditos pelo contribuinte após a apuração realizada pela
fiscalização elaborou a “tabela Recálculo utilização de crédito”, bem como a
versão reduzida de tal recálculo, conforme tabela colacionada no TVF.
No âmbito da apuração das receitas (bases de cálculo das contribuições), a
fiscalização informa o seguinte quanto aos registros das EFD-Contribuições:
- Registros A100 : que foram mantidos os valores informados pelo contribuinte
em todas as EFD Contribuições.
- Registros C180 e M400/800: que foram aceitos os novos valores declarados nas
EFD Contribuições retificadoras apresentadas em setembro/2020.
- Registros F100: que apurou valores diferentes dos declarados pelo contribuinte
relativamente às Receitas Financeiras (consoante tópico 4.4-Das Receitas
Financeiras);
- Registros D200: que considerou os valores relativos aos serviços de transporte
intermunicipal com incidência do ICMS indicados nos Conhecimentos de
Transporte constantes do “anexo Conhecimentos de transporte” e que foram
indicados nas EFD-Contribuições Originais.
Relata, também, que após a determinação das contribuições apuradas em cada
período refez a apuração das contribuições devidas: diz que diminuiu das
contribuições apuradas os valores dos créditos apurados na auditoria para o fim
de determinar os valores das contribuições devidas; após comparou os valores
resultantes da operação anterior com aqueles valores que foram declarados em
DCTF para determinar os valores que deveriam ser cobrados. Para tanto, elaborou
tabela, colacionada no TVF, que demonstra os valores das contribuições (PIS e
Cofins) que devem ser lançadas. Acrescenta que esses valores foram lançados
sem crédito tributário exigível em razão do aproveitamento de ofício do saldo
credor de períodos anteriores, em conformidade com a Solução de Consulta
Interna Cosit no 24, de 2007, e de acordo com o “anexo Sistema Créditos PIS-
Cofins”.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722736/2021-06
6
Observa ainda que nos valores das contribuições devidas foram considerados os
valores de contribuição com a exigibilidade suspensa. No caso, em conformidade
com a ação judicial da interessada, diz que foram calculados os valores das
contribuições relativas à exclusão do ICMS e do ISS das bases de cálculo das
contribuições com a utilização dos dados que constam da EFDContribuições e
aplicação da Solução de Consulta Interna Cosit no 13, de 2018. Sustenta que o
lançamento é necessário posto que a empresa fiscalizada não declarou os valores
das exigibilidades suspensas nas respectivas DCTF. Ademais, diz que os valores
foram lançados em processos administrativos distintos.
Por último, no tocante à entrega das EFD-Contribuições, argumenta que deve ser
aplicada a multa prevista no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991. Diz que a base de
cálculo da multa, conforme o “anexo – Retificações EFD Contribuições” é de R$
28.272.760,08 e que a multa, no percentual de 5% sobre as transações
informadas incorretamente, com a redução a 75%, é de R$ 1.060.228,50.
A contribuinte foi cientificada do auto de infração, bem como do TVF e
documentos anexos, em 11/06/2021, por meio do Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE) perante a Receita Federal do Brasil – RFB, e apresentou, em 13/07/2021,
impugnação, cujo conteúdo é resumido a seguir.
Inicialmente, após caracterizar o processo administrativo e identificar-se, a
interessada traz um tópico denominado “BREVE SÍNTESE” por meio do qual diz;
que o auto de infração é contrário ao Recurso Extraordinário no 574.706, bem
como ao Parecer Vinculante no 7.698/21 da PGFN, o qual determinou
“expressamente o reconhecimento do Crédito Tributário decorrente da Exclusão
do ICMS da base de Cálculo do PIS e da COFINS, afastando a necessidade do
trânsito
em
julgado
desde
16.03.2017,
data
da
declaração
de
Inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal”; que o indeferimento dos
pedidos de ressarcimento, bem como a não homologação das compensações
vinculadas, basearam-se na Solução Cosit no 13, de 2018, que é uma norma
ineficaz; que o Art. 170-A do CTN “merece ser afastado conforme Jurisprudência
Administrativa do CARF e orientação da PGFN 7.698/21, que permite a
compensação independentemente de trânsito em julgado, respeitando as regras
da modulação declarada”; que a modulação declarada no mencionado RE não se
aplica a empresa, uma vez que o seu processo de ICMS, que teve início em
18/12/2015, encontra-se na ressalva de ações anteriores à data de 15/03/2017; e
que o auto de infração é nulo, uma vez que contraria as normas vigentes.
Na sequência a impugnante apresenta os seguintes tópicos:
“DA TEMPESTIVIDADE”. Pugna pela tempestividade da impugnação, dizendo que
a ciência da decisão ocorreu dia 11/06/2021 e que apresentou o recurso no
último dia do prazo, ou seja, no dia 13/07/2021.
“DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”. Argumenta que a
apresentação da defesa administrativa impõe a aplicação do inciso II, art. 151 do
CTN e pede para que não ocorram impedimentos para a emissão de Certidão
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722736/2021-06
7
Positiva com Efeitos de Negativa, de forma a manter a plenitude de sua
regularidade fiscal.
“DA EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS – ICMS
Destacado em Nota Fiscal de Saída”. Argumenta que o julgamento dos Embargos
de Declaração no RE 574.706, ocorrido em 13 de maio de 2021, encerrou de
forma definitiva a controvérsia relativa à exclusão do ICMS das bases de cálculo
do PIS e da COFINS, afastando a aplicabilidade da Solução de Consulta Interna
COSIT 13/18. Diz, também: que, consoante o entendimento firmado pelo STF, a
integralidade do valor do ICMS (destacado na Nota Fiscal de Saída das
Mercadorias) deve ser excluída da base de cálculo do PIS/COFINS, e não somente
aquele valor de ICMS efetivamente recolhido aos cofres públicos; e que, mesmo
após o julgamento do STF, a autoridade a quo aplicou conscientemente a referida
Solução de Consulta Cosit, contrariando o julgado do STF, bem como o Parecer no
7.698, de 2021, da PGFN.
“DO IMPEDIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E
RECEITA FEDERAL DE BRASIL PROMOVER QUESTIOMENTOS CONTRÁRIOS AOS
JULGAMENTOS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.”. Sustenta que o art. 19 da Lei
no 10.522, de 2002, com a redação dada pela Lei no 13.874, de 2019, vincula tanto
a PGFN como a Receita Federal. Diz que primeira tem o dever de reconhecer a
procedência do pedido ou manifestar seu desinteresse em recorrer, nos processos
judiciais existentes, e que a segunda estaria impedida de constituir créditos
tributários no presente caso, uma vez que deveria adotar em seus atos decisórios
o entendimento adotado pelo STF. Diz, também, “que o crédito já constituído nos
inúmeros autos de infrações lavrados de maneira arbitraria e contrária à
legislação existente, deverá ter seu lançamento revisto de ofício, seja para
reformulálos, seja para excluí-los totalmente, conforme o caso, atuação essa
também válida para PGFN”.
“DOS PARECERES PGFN 2025/2011 E 396/2013 E sua aplicabilidade em matérias
decididas em Repercussão Geral.”. Alega que por força de mencionados pareceres
a autoridade tributária estaria impedida de realizar a cobrança de créditos
tributários cujo fundamento jurídico tenha sido consolidado pelos Tribunais
Superiores.
“DO PARECER PGFN 7.698/2021 E sua aplicabilidade no caso concreto.”. Sustenta
que possui direito líquido e certo amparado tanto por decisão judicial, bem como
pelo citado Parecer da PGFN. Diz, também, que no caso concreto não se encontra
vinculado a modulação da decisão do STF, posto que seu pleito foi iniciado no ano
de 2015; que a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS deve ser
aplicada no pedido de ressarcimento da empresa; e que o procedimento fiscal, ao
contrariar toda legislação existente “gerou ao contribuinte desnecessário esforço
de defesa, sacrifício inútil que violaria o principio da proporcionalidade, onde
sequer foi ponderado se a vantagem perseguida pelo Fisco é excessivamente
prejudicial ao interesse da empresa”.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722736/2021-06
8
“DA INAPLICABILIDADE DO ART. 170 – A CTN, face a Posição Consolidada do CARF
em matérias julgada em sede de Recurso Repetitivos ou repercussão Geral.”.
Defende, com base em julgamento do CARF, bem como em decisão judicial
proferida pelo TRF da 1a Região, que a vedação compensatória do art. 170-A do
CTN possui uma única exceção, qual seja, “quando o crédito versar sobre direito
reconhecido em decisão proferida em sede de recurso extraordinário dotado de
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.”. Acrescenta que a
administração pública está vinculada aos precedentes dos tribunais superiores,
consoante o disposto nos Pareceres PGFN no 492, de 2011, e no 502, de 2016.
“MULTA TRIBUTÁRIA”. Argumenta que a multa não pode ser aplicada porque não
foi praticado qualquer ato ofensivo, porque a norma, no tocante ao ICMS, foi
declarada inconstitucional e porque a multa apresenta caráter abusivo que atenta
contra o princípio constitucional do não confisco.
“DO PAGAMENTO PRÉVIO DA MULTA ADMINISTRATIVA CONSTANTE DO AUTO DE
INFRAÇÃO No 10348.722928/2021-12”. Diz, tão somente, que realizou o
pagamento de referida multa, no valor de R$ 1.060.228,50 (conforme
comprovante anexo), e que, portanto, existe a necessidade de sua exclusão.
“DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CRIMINAL”. Nesse tópico a interessada
argumenta que é absurdo a autoridade fiscal impor responsabilidade criminal por
falsidade de declaração. Diz que nunca omitiu da Autoridade Administrativa a
existência do processo judicial; que os sistemas da RFB, relativo ao PerdDcomp,
geram cerceamento arbitrário ao direito creditório, uma vez que impedem os
contribuintes de se aproveitarem de um crédito declarado Inconstitucional; que
“só marcou a opção que não está litigando em processo judicial, pois, caso ele não
marque esta opção, o sistema não permite a transmissão da PER/DCOMP”,
conforme imagem colacionada na peça de defesa; e que não existem quaisquer
condutas lesivas de parte da empresa em face do poder público.
“ÓLEO DIESEL E CST 73 – DO DIREITO AO CREDITAMENTO”. Defende,
primeiramente, o direito ao crédito sobre as aquisições de óleo diesel. Diz que o
combustível é utilizado para o escoamento dos produtos destinados à venda,
conforme artigos 21 e 37 da Lei no 10.865, de 2004; que as aquisições constam
comprovadas pelos relatórios de entrada de insumo anexos no procedimento
fiscal, bem como pelas Notas Fiscais Eletrônicas, emitidas pela empresa Ipiranga
Produtos de Petróleo S.A; que o REsp no 1.221.170 declarou a ilegalidade das
Instruções Normativas SRF no 247, de 2002, e no 404, de 2004; que os “gastos
referentes aos veículos da frota própria, utilizados diretamente na distribuição de
produtos revendidos entre os estabelecimentos do revendedor e do comprador,
cumprem os critérios da relevância e essencialidade para o desenvolvimento da
atividade econômica”; que o CARF concede o direito ao crédito nesse caso; e que
se deve aplicar a Nota Técnica PGFN no 63, de 2018. No tocante ao CST 73, afirma
que as peças para manutenção e os uniformes cumprem o critério de
essencialidade “pois, não há como uma caminhão funcionar sem peças, não há
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722736/2021-06
9
como trabalhar sem uniforme, não como trabalhar sem o devido material de
proteção, não há como transportar sem pneus, todos item essenciais para
atividade”.
“DA DESVINCULAÇÃO DO CRÉDITO UTILIZADO NA COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO”.
Nesse tópico a interessada requer o estorno da compensação de ofício com o
seguinte argumento:
“Atinente aos créditos imputados em compensação de ofício, tais créditos são os
mesmos já utilizados no código 299, atrelados a pedido de ressarcimento e a
lançamento extemporâneo de ICMS Excluído, portanto, indisponíveis para
realocação de ofício.”.
“DO PAGAMENTO PRÉVIO DE DÉBITO INCLUÍDO INDEVIDAMENTE NA
AUTUAÇÃO”.
Nesse tópico a impugnação apresenta tão somente a seguinte oração:
“Do auto de infração lavrado sob o no, consta exigência de débito pertinente.”.
“DO PEDIDO”. Em razão dos argumentos apresentados nos tópicos anteriores a
interessada requer:
- a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários até o encerramento do
contencioso administrativo;
- a impugnação integral dos fatos e argumentos utilizados pela autoridade a quo;
- a nulidade do auto de infração - a declaração de inexistência de
Responsabilidade Criminal;
- o reconhecimento do pedido de ressarcimento, bem como homologação das
Dcomps vinculadas;
- o reconhecimento do direito ao crédito relativo ao óleo diesel e aos créditos da
CST 73;
- o estorno da compensação de ofício;
- o cancelamento da multa administrativa já paga, constante do processo
administrativo no 10348.722928/2021-12; e - o reconhecimento dos créditos
“utilizados em compensação sob os códigos de origem 199 e 299 nos registros
M100 e M500, à falta de outros que seja de ofício alocados corretamente pela
Autoridade Administrativa, correspondem aos créditos originários da exclusão de
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que ora constam reconhecidos na
sua integralidade.”.
A 9a Turma da DRJ09, por meio do acórdão de no 109-010.807, julgou improcedente
a Impugnação apresentada pelo contribuinte. A decisão recorrida restou assim ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/07/2018 a
31/12/2018 NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722736/2021-06
10
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
CONTENCIOSO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA. EFEITOS
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a ocorrência dos
fatos alegados na impugnação.
CRÉDITO OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício na forma
prevista na legislação.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/2018 a
31/12/2018 NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. VEDAÇÃO.
Os combustíveis utilizados em veículos que realizam o transporte de produtos
acabados, do estabelecimento fabril da empresa, até os centros de distribuição ou
até os clientes, não podem ser considerados como bens utilizados como insumo,
uma vez que são utilizados em atividades posteriores à conclusão da produção de
bens destinados à venda ou da prestação dos serviços.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, reiterando a
fundamentação apresentada em sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser analisado.
1. Do conhecimento
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722736/2021-06
11
De plano, não conheço do Recurso quanto às alegações de violação à Constituição
Federal, em razão do caráter confiscatório da multa aplicada, nos termos da Súmula 2 deste CARF:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Por preencherem os requisitos de admissibilidade, conheço das demais questões.
2. Do mérito
Como relatado anteriormente, a questão de mérito discutida nos presentes autos
se refere ao PIS e à Cofins, no regime não cumulativo, permanecendo a controvérsia sobre os
seguintes pontos:
(i)
compensação realizada em razão do direito à exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da Cofins – ICMS destacado em nota fiscal de saída;
(ii)
creditamento de insumos (oléo diesel, peças de manutenção veiculas, EPIs e
uniformes).

2.1.
Da compensação realizada em razão do direito a exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da Cofins
Como relatado, entendeu a DRJ por manter a glosa relativa aos créditos
decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, em razão da inexistência
de decisão judicial transitada em julgado à época da compensação.
Com razão, a DRJ.
A compensação tributária, ao contrário do que faz crer a Recorrente, não constituiu
direito subjetivo dos contribuintes e encontra expressa previsão no art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722736/2021-06
12
Extrai-se do referido dispositivo que a compensação tributária é uma prerrogativa
conferida aos entes federativos, podendo ser realizada pelo contribuinte apenas dentro dos
limites legalmente estabelecidos. Ademais, o art. 170-A do CTN dispõe expressamente sobre a
vedação à compensação antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Nesse sentido, acertada a decisão da instância de origem ao afirmar que, na data
dos fatos (2018), ainda não havia ocorrido o trânsito em julgado da ação judicial no 0158373-
38.2015.4.02.5101, não sendo possível, portanto, o reconhecimento do direito à compensação dos
créditos com base nessa ação.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que tal entendimento contraria diretamente o
julgamento do RE no 574.706, sob o rito da Repercussão Geral, o qual, segundo alega, dispensaria
a exigência de trânsito em julgado. Para sustentar sua posição a Recorrente traz em seu recurso
um precedente deste tribunal.
Ocorre que, ao contrário do precedente mencionado, conforme demonstrado pela
DRJ, a compensação realizada pela Recorrente se deu diretamente nas DCTFs e nas EFD-
Contribuições, em desacordo com o procedimento previsto na legislação tributária. Desde o ano
de 2002, o direito à compensação passou a ser regulamentado nos termos do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996::
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Conforme se depreende do dispositivo acima, a compensação deve ser realizada
por meio da Declaração de Compensação (DComp), com a devida identificação dos créditos e
débitos utilizados. No caso dos autos, tal procedimento não foi observado, conforme já salientado,
sendo relevante destacar que essa irregularidade sequer foi impugnada pela Recorrente.
Adicionalmente, como bem pontuado pelo colegiado a quo, a própria decisão
judicial proferida na ação no 0158373-38.2015.4.02.5101, datada de 30/01/2018, estabeleceu que:
(i) o direito à compensação dos indébitos tributários referentes à exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da Cofins somente poderia ser exercido após o trânsito em julgado da decisão, nos
termos do art. 170-A do CTN; e (ii) a compensação deveria ser realizada na via administrativa,
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722736/2021-06
13
conforme o procedimento previsto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei
no 10.637/2002.
Diante disso, verifica-se que a compensação efetuada pela Recorrente, diretamente
nas DCTFs e EFD-Contribuições, além de contrariar a legislação aplicável, afrontou expressamente
os termos do provimento judicial.
Assim, ainda que, em tese, fosse possível reconhecer o direito ao crédito tributário
com fundamento no julgamento do RE no 574.706, sob o rito da Repercussão Geral, tal
reconhecimento não afasta a obrigatoriedade de observância dos procedimentos e limites legais
estabelecidos para a compensação tributária.
2.2. Do conceito de insumos
Quanto a este ponto, antes de se adentrar especificamente em cada um dos itens
glosados, revelam-se necessárias algumas considerações iniciais sobre o tema.
Recentemente, em sede de repercussão geral, na ocasião do julgamento do RE no
841.979/PE, o STF reconheceu a autonomia do legislador ordinário para disciplinar a não-
cumulatividade das contribuições sociais estabelecido no art. 195, §12, da Constituição Federal
(CF/88). Paralelamente, restou decidido que o conceito de insumo para fins da não cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS não deriva de maneira estanque do texto constitucional. Nesse
sentido, o Ministro Relator Dias Toffoli reconheceu que o legislador ordinário teria competência
tanto para negar créditos em determinadas hipóteses, quanto para concedê-los em outras, de
forma genérica ou restritiva.
Diante desse contexto, concluiu pela validade das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, à
luz da não cumulatividade. Ou melhor, concluiu-se que as restrições positivamente expressas nas
leis não seriam por si só inconstitucionais e deveriam ser analisadas em cada caso concreto.
Especificamente sobre o conceito de insumo, previsto no art. 3o, II, das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, destaca-se que o Ministro Relator não invalidou o julgamento do REsp no
1.221.170/PR, sob o rito dos repetitivos, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Pelo
contrário, entendeu que, por se tratar de matéria infraconstitucional, permaneceria o conceito de
insumo, objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.
O acórdão proferido na ocasião daquele julgamento foi publicado no dia
24/04/2018, com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015).
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722736/2021-06
14
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade
de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e
lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de
proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-se
as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do
sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Em síntese, restou pacificado que o conceito de insumo deve ser analisado à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância. Como se sabe, o Relator do citado caso acompanhou as
razões sustentadas pela Ministra Regina Helena Costa, para quem os referidos critérios devem ser
entendidos nos seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção
individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada,
nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do
que o da pertinência.”
Fazendo referência aos entendimentos que vinham sendo adotados por este
próprio Carf, sustentou a Ministra Regina Helena Costa, a necessidade de se analisar,
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722736/2021-06
15
casuisticamente, a essencialidade ou a relevância de determinado bem ou serviço para o processo
produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Nos termos do art. 62, §2o, da Portaria MF no 343/15, Regimento Interno do Carf
(Ricarf), o referido julgado é de observância obrigatória e deve ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito deste conselho.
Sobre o referido julgamento, foi publicada a NOTA SEI PGFN/MF no 63/2018, por
meio da qual a Procuradoria Geral de Fazenda Nacional (PGFN) reconheceu o conceito de insumos
para crédito de PIS e Cofins fixado naquela sede.
Entendo por oportuno destacar os seguintes trechos:
14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotaram a
interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição deve se dar
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos, porém,
com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético levado a
efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar
a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como sendo
aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo, comprometem a
consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados direta ou
indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de
subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.” (sem grifos no
original)
(...)
37. Há bens essenciais ou relevantes ao processo produtivo que nem sempre são nele
diretamente empregados. O conceito de insumo não se atrela necessariamente ao
produto, mas ao próprio processo produtivo.
38. Não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a empresa precisa
arcar para o exercício das suas atividades que não estejam intrinsicamente relacionadas
ao exercício de sua atividade-fim e que seriam mero custo operacional. Isso porque há
bens e serviços que possuem papel importante para as atividades da empresa, inclusive
para obtenção de vantagem concorrencial, mas cujo nexo de causalidade não está
atrelado à sua atividade precípua, ou seja, ao processo produtivo relacionado ao produto
ou serviço.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722736/2021-06
16
39. Vale dizer que embora a decisão do STJ não tenha discutido especificamente sobre as
atividades realizadas pela empresa que ensejariam a existência de insumos para fins de
creditamento, na medida em que a tese firmada refere-se apenas à atividade econômica
do contribuinte, é certo, a partir dos fundamentos constantes no Acórdão, que somente
haveria insumos nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de prestação
de serviços. Desse modo, é inegável que inexistem insumos em atividades administrativas,
jurídicas, contábeis, comerciais, ainda que realizadas pelo contribuinte, se tais atividades
não configurarem a sua atividade-fim.
(...)
41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell Marques,
aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de insumos, que se trata
da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não esteja na tese
firmada, é um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo e
a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a produção
ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente
o item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito
no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas
em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
44. Decerto, sob a ótica do produtor, não haveria sentido em fazer despesa desnecessária
(que não fosse relevante ou essencial do ponto de vista subjetivo, como se houvesse uma
menor eficiência no seu processo produtivo), mas adotar o conceito de insumo sob tal
prisma implicaria elastecer demasiadamente seu conceito, o que foi, evidentemente,
rechaçado no julgado. Esse tipo de despesa – importante para o produtor – configura
custo da empresa, mas não se qualifica como insumo dentro da sistemática de
creditamento de PIS/COFINS. Ainda que se possa defender uma importância global desse
tipo de custo para a empresa, não há importância dentro do processo produtivo da
atividade-fim desempenhada pela empresa.”
Ademais, com o intuito de expor as principais repercussões decorrentes da
definição do conceito de insumos no julgamento do REsp no 1.221.170/PR no âmbito da Receita
Federal do Brasil, foi emitido o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que consignou a seguinte
ementa:
“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722736/2021-06
17
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003, art. 3o,
inciso II.”
Feitas tais considerações, passa-se à análise do caso dos autos.

(i)
Dos gastos com óleo diesel

No que tange aos gastos com óleo diesel, a Recorrente sustenta que, por se tratar
de combustível utilizado no escoamento dos produtos destinados à venda, tais despesas deveriam
ser consideradas insumos, passíveis de creditamento. A DRJ, por sua vez, entendeu que tais gastos
não se enquadram no conceito de insumos, uma vez que são utilizados em veículos empregados
em atividades posteriores à conclusão da produção dos bens destinados à venda.
Como mencionado anteriormente, dispõe o referido inciso II, do art. 3o, da Lei no
10.833/03 que a pessoa jurídica poderá descontar créditos relativos a bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes.
Entretanto, de acordo com o conceito de insumo adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR (precedente de observância obrigatória), os
custos com frete - aí incluído o consumo de combustível - relativos ao transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa não geram direito ao creditamento, uma vez que
correspondem a etapa posterior ao processo produtivo e não se configuram como frete de venda.
Tais despesas possuem natureza operacional, para as quais não há previsão legal de creditamento
no regime da não cumulatividade.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722736/2021-06
18
A discussão acerca da possibilidade de creditamento de gastos com frete de
produtos acabados restou definitivamente superada por este Conselho, por meio da Súmula CARF
no 217, que estabelece:
Súmula CARF no 217 Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de
26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Assim, é pacífico o entendimento de que os custos com transporte - incluindo o
combustível - relativos ao deslocamento de produtos acabados entre estabelecimentos da própria
empresa não conferem direito ao crédito das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins, no regime não
cumulativo.
Nesse mesmo sentido, destaca-se o entendimento consolidado no Acórdão no
9303-015.518, proferido por unanimidade pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF):
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DESPESAS. COMBUSTÍVEIS. FROTA PRÓPRIA. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
combustível adquirido para o transporte em frota própria de produtos acabados.
Pelo exposto, entendo que deve ser mantida a referida glosa.

(ii)
Dos gastos com peças de manutenção veículos, EPI e uniformes

No que se refere a esses itens, a Recorrente limitou-se a apresentar alegações
genéricas, sustentando que, por estarem supostamente relacionados e serem imprescindíveis à
atividade de distribuição de produtos revendidos entre os estabelecimentos do revendedor e do
comprador, preencheriam os critérios de relevância e essencialidade exigidos para fins de
creditamento.
Contudo, conforme consignado na decisão recorrida, verifica-se, a partir da análise
dos documentos intitulados “Anexo – Compras de julho a dezembro de 2018” e “Anexo –
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.975 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722736/2021-06
19
Devoluções de compras de julho a dezembro de 2018”, que as operações enquadradas sob o
Código de Situação Tributária (CST) no 73 referem-se à aquisição e devolução de produtos sem
direito ao crédito no regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à Cofins. Trata-se, na
realidade, de mercadorias como café, leite e derivados, águas, azeite de oliva e preparações para
molhos, cujos créditos são expressamente vedados pela legislação.
Importa ressaltar que esse ponto não foi objeto de impugnação específica pela
Recorrente em seu Recurso Voluntário, o qual, como já mencionado, limitou-se a reiterar
alegações genéricas sobre a suposta essencialidade e relevância dos itens, incluindo gastos com
peças de manutenção de veículos, equipamentos de proteção individual (EPIs) e uniformes, sem,
no entanto, enfrentar diretamente os fundamentos expostos na decisão da instância a quo.
Dessa forma, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus de infirmar os
fundamentos adotados pela decisão recorrida, impõe-se a manutenção do acórdão nos seus
exatos termos, no tocante a este ponto.
3. Dispositivo
Diante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 839
DF CARF MF
Original